Tribunal: TJES
Processo: 5009296-59.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009296-59.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEAN MARTINS DE SOUZA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, II E IV, DO CPB -
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - ORDEM DENEGADA

1) A decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

2) Presentes os requisitos do art. 312 do CPP e diante da necessidade da manutenção da prisão preventiva, resta inviável o pedido de substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

3) O temor demonstrado por algumas testemunhas e indiciados reforça o “periculum libertatis”, indicando o acerto da manutenção da prisão preventiva.

4) Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
GEAN MARTINS DE SOUZA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO
/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº
0000740-32.2023.8.08.0008
, manteve a prisão preventiva do paciente, a quem é imputado o crime de homicídio qualificado.

O impetrante alega ausência dos requisitos para a manutenção de sua prisão preventiva, mormente diante de suas condições pessoais favoráveis. Pugna pela concessão de liberdade provisório ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares.

O pedido liminar foi indeferido (ID 5871310).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5825312).

Parecer (ID 5923573), onde a Douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
GEAN MARTINS DE SOUZA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO
/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº
0000740-32.2023.8.08.0008
, manteve a prisão preventiva do paciente, a quem é imputado o crime de homicídio qualificado.

O impetrante alega ausência dos requisitos para a manutenção de sua prisão preventiva, mormente diante de suas condições pessoais favoráveis. Pugna pela concessão de liberdade provisório ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares.

Segundo consta dos documentos anexados à impetração, o ora paciente teria desferido um disparo de arma de fogo que causou as lesões que foram causa do óbito da vítima Francisco Rodrigues Filho. Consta dos autos que tal fato teria se dado após uma discussão havida em um bar da localidade de Vargem Grande, zona rural do Município de Barra de São Francisco/ES.

O impetrante aduz ser evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, ao argumento de ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva. O impetrante alega que a decisão é genérica e não espelha os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em informações prestadas pelo juízo coator (ID 5825312), foi feita narração do fato contido na denúncia, bem como breve resumo do trâmite processual, destacando que foi indeferido pedido de revogação da prisão preventiva, já foi recebida a denúncia na data de 28 de junho de 2023, e que os autos aguardam apresentação de resposta à acusação pelo réu.

A decisão combatida, que decretou a prisão preventiva do paciente, se encontra em ID 5754630, e ao examiná-la pude verificar que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP, atendendo a regra constitucional disposta no art. 93, IX da Constituição Federal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

Da leitura do ato acoimado de coator consta indicação precisa da prova da materialidade, consistente no Boletim Unificado, Declaração de óbito de fls. 35/36 e pela Certidão de óbito de fls. 56. Também consta da referida decisão menção expressa aos indícios suficientes de autoria, consistentes nos depoimentos das testemunhas Síntia Rodrigues Barbosa (fls. 30/31), José Gonsalves Pereira (fl. 57), Elson Marculino da Silva (fl. 66) e interrogatórios de Maxwell Max Apolinário (fls. 100) e André Oliveira da Silva (fl. 101).

Infere-se que a motivação do homicídio teria sido o fato da vítima ter dito coisas para o paciente Gean que ele não teria gostado, conforme se infere do interrogatório de Maxwell Max Apolinário.

Portanto, devidamente apontada na decisão impugnada, a presença do “
fumus comissi delicti
”, consistente na indicação da prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, bem como do “
periculum libertatis
”, consistente não apenas na gravidade concreta do delito, mas também no temor demonstrado por algumas testemunhas quando prestaram seus depoimentos.

O temor experimentado pelos depoentes ficou consignado na última decisão proferida na ação penal nº 0000740-32.2023.8.08.0008, que manteve a prisão preventiva do paciente, proferida em 13/07/2023:

“Com efeito, conforme já destacado na decisão proferida nos autos da cautelar criminal n° 0000705-72.2023.8.08.0008, há indícios de autoria e materialidade do delito.

Noutro giro, a prisão se justifica não tão somente pela gravidade concreta do crime de homicídio qualificado praticado pelo réu, mas sim, pelo evidente temor que as testemunhas ouvidas na esfera policial relataram ter do denunciado, circunstância que torna imprescindível a segregação preventiva para assegurar a conveniência da instrução criminal”.

Além disso, é possível observar que estão preenchidos os requisitos descritos no art. 313 do CPP - especificamente, o inciso I do aludido dispositivo -, pois a pena máxima prevista para os crimes de homicídio qualificado é superior a 04 (quatro) anos.

Desta feita, conforme bem destacado no ato acoimado de coator, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Portanto, não há que se falar em ausência dos requisitos da prisão preventiva, tampouco em ausência de fundamentação.

Presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.